Tribunal: TJDFT
Processo: 0735582-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735582-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXEITA contra decisão de ID 208779593 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face de CONDOMÍNIO JARDINS DAS SALÁCIAS, que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que foi convocada Assembleia Geral Extraordinária apenas na modalidade virtual; que essa modalidade viola direito de participação de todos os condôminos, especialmente dos idosos; que se trata de continuação de assembleia realizada no dia 14/8/2024, realizada de forma híbrida. Requer, liminarmente, a suspensão ou a declaração de nulidade do edital de convocação da assembleia geral extraordinária prevista para o dia 27/8/2024, devendo o condomínio realizar a assembleia de forma presencial ou híbrida. Custas recolhidas (ID 63292732). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. Inicialmente, imperioso consignar que o presente agravo de instrumento não tem a amplitude do pedido de tutela provisória de urgência formulado no primeiro grau de jurisdição. No recurso, requereu-se exclusivamente a suspensão/nulidade do edital de convocação, em razão da forma de realização do ato. Em consequência, não se discutem as demais teses apreciadas na decisão agravada. Sobre a modalidade de realização da assembleia, o artigo 1.354-A do Código Civil disciplina que a convocação, a realização e a deliberação de quaisquer modalidades de assembleia poderão dar-se de forma eletrônica, desde que tal possibilidade não seja vedada na convenção do condomínio e sejam preservados aos condôminos os direitos de voz, de debate e de voto. Ou seja, ao contrário do que alega a parte agravante, a alteração promovida no Código Civil não impôs a realização de assembleia híbrida, sendo possível a realização da modalidade virtual, sobretudo porque a parte agravante não demonstrou a existência de impedimento estatutário. Cabe ressaltar, por outro lado, que a realização de assembleia eletrônica não representa, por si só, violação aos direitos da pessoa idosa, desde que assegurada sua efetiva participação. Conforme precedente desta Corte, “a realização dessa modalidade de reunião na forma virtual, por si só, não implica nulidade, porquanto o art. 1.354-A, I, do Código Civil prevê a possibilidade de assembleias em meio eletrônico, desde que essa possibilidade não seja vedada pela convenção de condomínio (...). Por sua vez, as discussões referentes à suposta falha técnica durante a realização da solenidade (...) demandam aprofundada dilação probatória, o que se revela incompatível com a fase incipiente dos autos de origem e com a estreita via de cognição do presente recurso”. (Acórdão 1874891, 07094459220248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 27/6/2024). Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora